Tribunal: TJES
Processo: 0020495-24.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado; Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020495-24.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADILSON SOTERO PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES. NULIDADES AFASTADAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRECLUSÃO NA FASE DO ART. 422 DO CPP. RECONHECIMENTO PESSOAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 226 DO CPP. IDENTIFICAÇÃO DE PESSOA CONHECIDA. DECISÃO DOS JURADOS. AUSÊNCIA DE MANIFESTA CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por réu contra sentença condenatória do Tribunal do Júri que o julgou culpado pela prática do crime de tentativa de homicídio simples (art. 121, caput, c/c art. 14, II, CP), fixando reprimenda definitiva de 11 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado. A defesa postula: (i) nulidade por indeferimento da oitiva da vítima em plenário; (ii) nulidade por violação ao art. 226 do CPP; (iii) anulação do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos; e, subsidiariamente, (iv) redução da pena-base ao mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da oitiva da vítima em plenário; (ii) verificar se o reconhecimento pessoal viola o art. 226 do CPP; (iii) estabelecer se a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos; e (iv) examinar a regularidade da dosimetria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A oitiva da vítima é indeferida quando o pedido é formulado de modo genérico, intempestivo e sem indicação de endereço, operando-se a preclusão consumativa na fase do art. 422 do CPP.

4. A nulidade por violação ao art. 226 do CPP não se configura quando o reconhecimento refere-se a pessoa previamente conhecida pela vítima, tratando-se de mera confirmação, conforme orientação do Tema Repetitivo 1.258/STJ.

5. A anulação do julgamento não é admitida quando a decisão dos jurados encontra respaldo em elementos probatórios constantes dos autos, inexistindo manifesta contrariedade à prova.

6. A materialidade e a autoria estão comprovadas pelo laudo pericial, depoimento da vítima na esfera policial e confirmação do delegado em juízo, sob contraditório.

7. A pena-base pode ser exasperada mediante fundamentação idônea relativa à premeditação, aos antecedentes, à conduta social e às circunstâncias concretas da ação, consistentes na multiplicidade de disparos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
Recurso
desp
rovido.

Tese de julgamento
:

1. A preclusão na fase do art. 422 do CPP impede a rediscussão da oitiva de testemunhas não oportunamente indicadas ou localizadas.

2. O procedimento do art. 226 do CPP é dispensável quando o reconhecimento recai sobre pessoa conhecida, tratando-se de mera identificação.

3. A decisão do Tribunal do Júri não é anulada quando amparada em elementos probatórios produzidos na investigação e em juízo.

4. A exasperação da pena-base exige fundamentação concreta e pode apoiar-se na premeditação, nos antecedentes, na conduta social e na gravidade das circunstâncias do crime.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 422, 563, 571, V, 593, III, “d”, e 226; CP, art. 121, caput, c/c art. 14, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg-AREsp 2.772.031/RS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 16.10.2025; STJ, REsp 1.953.602/SP (Tema 1258), Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 11.6.2025; TJRS, ACr 5011485-35.2009.8.21.0001, Relª Desª Rosaura Marques Borba, 20.08.2025; TJES, ApCrim 0000952-85.2014.8.08.0067, Rel. Des. Subst. Rozenea Martins de Oliveira, 27.02.2019; STJ, AgRg no HC 394.216/ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 14.11.2017; STJ, AREsp 2.843.622/AL, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 20.5.2025; STJ, AgRg no REsp 2.208.829/AL, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 20.8.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
Nº 0020495-24.2020.8.08.0048

APELANTE:
ADILSON SOTERO PEREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES.

MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELA
ÇÃO
CRIMINA
L
interposto por
ADILSON SOTERO PEREIRA
em face da r. sentença de pp. 15/19 (ID 15406079) que, após deliberação do Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante pela prática do crime previsto no art. 121,
caput
, c/c o art. 14, inc. II, ambos do Código Penal, fixando a pena definitiva de 11 (onze) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais de ID 16179344, a defesa sustenta, em síntese,
(i)
nulidade por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da oitiva da vítima em plenário (decisão ID 66970256), a qual, segundo a defesa, fora tempestivamente arrolada na fase do art. 422 do CPP; e
(ii)
nulidade por violação ao art. 226 do CPP, uma vez que a identificação do réu foi irregular, baseada na exibição de uma fotografia única no mural da delegacia e em reconhecimento pela voz e por visualização parcial.

Aduz, ainda, que
(iii)
a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, alegando que a condenação se amparou exclusivamente em elementos do inquérito policial e que nenhuma testemunha de acusação foi ouvida em plenário, inexistindo, portanto, lastro probatório judicializado para a condenação.

Subsidiariamente, pugna pela reforma da dosimetria, para que a pena-base seja fixada no mínimo legal.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual, ao ID 16460773, pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, no ID 16506175, em que opina pelo
não
provimento
do recurso.

Pois bem. Na origem, narra a denúncia que, no dia 13 de março de 2020, por volta das 19h20min, na Avenida C, Bairro Manoel Plaza, na Comarca de Serra/ES, o apelante
ADILSON SOTERO PEREIRA
, vulgo “
DIDIU
”, agindo em comunhão de esforços e unidade de desígnios com um terceiro não identificado, e com inequívoco
animus necandi
, teria tentado ceifar a vida da vítima Aélcio de Jesus Lemos.

Segundo a exordial acusatória, na data dos fatos, o apelante conduzia um veículo de cor prata e, ao avistar a vítima, que caminhava em via pública, teria ordenado à pessoa que estava no carona que efetuasse os disparos. O comparsa, então, desferiu múltiplos disparos de arma de fogo contra a vítima, causando-lhe as lesões descritas no Laudo Pericial. O delito somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, quais sejam, o fato de a munição da arma ter acabado e o pronto socorro prestado por terceiros, que conduziram a vítima ao hospital. A propósito, é a íntegra (fls. 02/03, ID 5277740):

“Noticiam os autos do inquérito policial, que serve de base a presente denúncia, que, no dia 13 de março de 2020, por volta das 19h20min, na Avenida C, em frente ao campo de futebol, bairro Manoel Plaza, nesta Comarca, o denunciado ADILSON SOTERO PEREIRA, v. “DIDIU”, agindo em comunhão de esforços, unidade de desígnios e com dolo de matar, desferiu disparos de arma de fogo contra vítima Aélcio de Jesus Lemos, causando-lhe as lesões descritas no laudo de lesões de fls. 26, que só não lhe causou a morte por circunstâncias alheias a vontade do agente, eis que, além de ter acabado a munição, terceiros a vítima fora levada ao hospital, garantindo-lhe a sobrevida.

Segundo apurou-se, no dia dos fatos, a vítima estava próximo a um campo de futebol no bairro, tendo percebido que um veículo de cor prata passou por duas vezes próximo ao local onde aquela se encontrava.

Em determinado momento, quando se encontrava caminhando em via pública, a vítima foi surpreendida pelo referido veículo que, estando na condução o denunciado Adilson, deu ordem para seu comparsa efetuar os disparos contra a vítima.

Ato contínuo, após efetuar os disparos de arma de fogo que alvejaram a vítima ordenados Adilson, o atirador embarcou novamente no carro e, junto ao denunciado, empreendeu fuga do local. (...)”

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Conselho de Sentença, em resposta aos quesitos formulados, reconheceu a materialidade e a autoria delitiva e afastou as qualificadoras do recurso que dificultou a defesa e da finalidade de assegurar a impunidade, operando a desclassificação para homicídio simples tentado. As penas, por sua vez, foram fixadas na forma acima mencionada.

Em face deste pronunciamento judicial, foi interposto o presente recurso, ao qual se procede a análise.

Pois bem. Em observância ao teor da Súmula nº 713 do STF, é de rigor ater-se aos fundamentos expostos em virtude da devolutividade restrita do recurso de apelação perante as decisões proferidas pelo Conselho de Sentença.

I. Do cerceamento de defesa

A defesa argui, prefacialmente, a nulidade do julgamento por cerceamento de seu direito de defesa, em razão do indeferimento do pedido de oitiva da vítima Aélcio de Jesus Lemos em Plenário.

Da análise dos autos, infere-se que o Ministério Público, conforme exposto em contrarrazões, em sua manifestação na fase do art. 422 do CPP, desistiu da inquirição da vítima em juízo, pois esta não havia sido localizada nas diligências empreendidas.

Por sua vez, a defesa, na manifestação de ID 15406049 (datada de 09/04/2025), apresentou requerimento genérico objetivando a oitiva da vítima, por videoconferência, durante a sessão de julgamento designada para o dia 14/04/2025, deixando de indicar seu endereço ou meios de contato, e formulou o pedido de intimação de forma intempestiva, “
às vésperas da sessão de julgamento
”, numa clara tentativa, como apontado pelo
p
arquet
, de ocasionar nulidade processual.

Correta, portanto, a decisão do Juízo de primeiro grau (ID 15406054) que indeferiu o pleito, reconhecendo a preclusão consumativa do ato, uma vez que a fase do art. 422 do CPP é o momento oportuno para a parte não apenas arrolar testemunhas, mas indicar sua localização e requerer as diligências necessárias, sob pena de preclusão. Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OITIVA DE TESTEMUNHA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. IDADE DA VÍTIMA. EXASPERAÇÃO. LEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 4. No caso concreto, a Corte de origem afastou a alegação de cerceamento de defesa ao argumento de que a pessoa cujo depoimento se pretendia já havia sido ouvida na primeira etapa do procedimento do Tribunal do Júri.
Na fase preparatória do julgamento em plenário, a defesa não requereu a oitiva da testemunha, o que configurou preclusão consumativa de um ato extemporaneamente praticado em razão de desídia defensiva.
Além disso, registrou-se que os jurados foram expressamente questionados se tinham interesse em ouvir a testemunha, que estava presente na sala de sessão de julgamento, oportunidade em que declinaram desta vontade. Quanto ao último argumento, o insurgente não impugnou de forma clara e específica a motivação lançada pelo Tribunal de Justiça, razão pela qual deve ser aplicada, por analogia, a Súmula n. 283 do STF. (...) 6. Agravo regimental não provido.

(STJ; AgRg-AREsp 2.772.031; Proc. 2024/0393718-0; RS; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 16/10/2025; DJE 24/10/2025) – destaquei.

___________________________________________

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO. PRELIMINARES REJEITADAS. DECISÃO DOS JURADOS NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DOSIMETRIA MANTIDA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (...)
1. O indeferimento da oitiva de testemunhas abonatórias não configura cerceamento de defesa, pois o pleito foi formulado extemporaneamente, após o prazo preclusivo de cinco dias previsto no art. 422 do CPP, não havendo nulidade quando a decisão está devidamente fundamentada na preclusão temporal do ato.
2. A alegação de nulidade pela ausência de intimação pessoal do réu para a sessão de julgamento está preclusa, pois não foi arguida logo após o anúncio do julgamento, conforme exige o art. 571, V, do CPP, além de que o réu permaneceu foragido por longo período, dificultando sua localização. 3. Não há registro em ata de que o promotor de justiça tenha feito menção indevida aos antecedentes do réu durante os debates em plenário e, ainda que o tivesse feito, o rol do art. 478 do CPP é taxativo e não inclui tal hipótese, conforme jurisprudência do STJ. (...)

(TJRS; ACr 5011485-35.2009.8.21.0001; Porto Alegre; Segunda Câmara Criminal; Relª Desª Rosaura Marques Borba; Julg. 20/08/2025; DJERS 20/08/2025) – destaquei.

Não obstante, rememora-se que no processo penal vigora o princípio
pas de nullité sans grief
, insculpido no art. 563 do CPP, segundo o qual “
nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa
”, sendo certo que na hipótese a defesa não logrou demonstrar qual prejuízo efetivo sofreu.

Vale dizer, ainda, que o depoimento da vítima, embora prestado na fase policial, foi integralmente confirmado, em juízo e sob o crivo do contraditório, pelo depoimento do Delegado de Polícia que presidiu as investigações, além de não ter sido o único esteio da condenação, sendo sua oitiva em plenário (considerando que não era localizada) complementar, e não essencial.

II. Da violação ao art. 226 do Código de Processo Penal

Noutro ponto, a defesa alega a nulidade do reconhecimento do apelante, por suposta inobservância ao rito do art. 226 do Código de Processo Penal, sob o argumento de que a vítima o reconheceu por meio de uma única fotografia e que o reconhecimento “
apenas pela voz
” seria inválido.

Todavia, no caso, não se tratou de um reconhecimento formal nos moldes do art. 226 do CPP, mas sim de uma mera identificação de pessoa previamente conhecida.

O art. 226 do CPP destina-se a regular a forma pela qual a autoridade policial deve proceder quando a vítima ou testemunha, não conhecendo o autor do fato, descreve suas características para que, então, seja apresentado um suspeito, preferencialmente ao lado de outros com as mesmas características.

Na hipótese em comento, consta no depoimento da vítima Aélcio de Jesus Lemos, prestado na esfera policial (fls. 29/30), que ela reconheceu o apelante de imediato, no momento da ação criminosa. Declarou categoricamente que “
conhece DIDIU
[Adilson]
há muito tempo, razão pela qual não teve dúvidas nenhuma em reconhecer o rosto e a voz de DIDIU
”.

A vítima detalhou que, embora o apelante estivesse na direção do veículo, ele “
abaixou um pouco o vidro do veículo
”, permitindo que ela visualizasse “
o rosto do DIDIU do nariz pra cima
”. O reconhecimento, portanto, não foi apenas pela voz, mas pela voz e pelo rosto, de um indivíduo que lhe era familiar.

Com efeito, a exibição da “
fotografia de um indivíduo sem camisa no mural da polícia civil
”, como consta no termo, foi um ato posterior de confirmação, onde a autoridade policial apenas indagou se o ADILSON, vulgo DIDIU, que a vítima já havia nomeado como o mandante, era aquele da foto.

Trata-se da exata distinção sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.953.602/SP (Tema Repetitivo 1.258), o qual, embora reafirmando a importância do rito do art. 226, sedimentou ser “
desnecessário realizar o procedimento formal de reconhecimento de pessoas, previsto no art. 226 do CPP, quando não se tratar de apontamento de indivíduo desconhecido com base na memória visual de suas características físicas percebidas no momento do crime, mas, sim, de mera identificação de pessoa que o depoente já conhecia anteriormente
” (REsp n. 1.953.602/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 11/6/2025, DJEN de 30/6/2025).

Portanto, não há nulidade a ser declarada.

III. Da decisão manifestamente contrária à prova dos autos

Ademais, a defesa pleiteia a anulação do julgamento (art. 593, III, 'd', CPP), sustentando que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos.

De início, rememora-se que a competência para a avaliação das provas relacionadas à autoria ou à inocência do apelante, bem como à aplicação de qualificadoras em crimes dolosos contra a vida, é atribuída exclusivamente ao Tribunal do Júri.

E em respeito ao princípio da primazia dos veredictos, somente se anula a decisão do Conselho quando for manifestamente contrária à prova dos autos, conforme prevê o art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal, isto é, quando o julgamento se demonstrar arbitrário e dissociado do conjunto probatório.

Dessa forma, tratando-se de procedimento do Tribunal do Júri, cabe ao Conselho de Sentença, com base nas provas presentes nos autos, deliberar sobre as teses apresentadas pela acusação e defesa, formando seu juízo de valor com base na
íntima convicção
. Assim, caso os jurados optem por uma das teses (defensiva ou acusatória), não se pode alegar que a decisão foi manifestamente contrária às provas produzidas durante a instrução processual.

No caso vertente, a análise detida dos autos revela que o veredicto condenatório está solidamente ancorado em elementos probatórios concretos.

Vale registrar, inicialmente, que a
materialidade
do crime encontra respaldo no Inquérito Policial, em especial no Laudo de Exame de Lesões Corporais e pelos prontuários médicos, que atestam as lesões sofridas pela vítima (fls. 32/43, ID 5277740).

Da mesma forma, a
autoria
se encontra evidenciada através das declarações prestadas ao longo da instrução processual.

De fato, a vítima não foi ouvida em plenário, tampouco em juízo, pois não foi localizada. Contudo, vale destacar seu depoimento inquisitorial (fls. 29/30), onde narrou em detalhes a dinâmica, vejamos:

“(...) QUE no dia do crime. o declarante estava próximo a um campo de futebol situado no bairro Manoel Plaza;
Que reparou que um veículo Prima de cor prata, com os vidros escuros e fechados, passou duas vezes próximo ao local em que estava o declarante; Que após isso, o declarante foi até a sua residência trocar de roupa, e quando voltava para o campo de futebol, foi abordado pelo veículo Prisma de cor prata; Que o declarante estava na rua que fica localizada a empresa MMI, quando os fatos aconteceram; Que o indivíduo que estava no carona, desembarcou do veículo e ficou com a arma apontada para o declarante por cima do capo do veículo; Que o indivíduo que estava na direção do veículo, disse para o atirador: "pode atirar no neguinho, pega ele"; Que então o atirador começou a efetuar disparos na direção do declarante; Que o declarante permaneceu paralisado e com as mãos para cima até um disparo acertar a sua barriga; Que o declarante nesse momento tentou correr, ocasião em que um dos disparos acertou a parte de trás de sua coxa direita; Que então o declarante caiu e nesse momento o atirador veio efetuar mais disparos na sua direção, porém a arma já estava sem munição;
Que o atirador deu um chute na sua cabeça, entrou no veículo e foi embora;
Que o declarante afirma que quem deu a ordem para atirar foi a pessoa de ADILSON v. DIDIU; Que conseguiu reconhecer DIDIU pela voz e também pelo rosto, pois DIDIU abaixou um pouco o vidro do veículo; Que conseguiu visualizar o rosto do DIDIU do nariz para cima; Que conhece DIDIU há muito tempo, razão pela qual não teve dúvidas nenhuma em reconhecer o rosto e a voz de DIDIU;
Que o atirador era branco, magro e de estatura média; Que o atirador também estava de cara limpa; Que nunca tinha visto o atirador antes, por isso não sabe dizer nada sobre ele; Que o declarante foi socorrido por populares até o hospital Jayme dos Santos Neves; Que os disparos acertaram a parte de trás da coxa do declarante, bem como o seu abdômen; Que acredita que tentaram contra a sua vida em razão de o declarante ter presenciado o momento em que DIDIU chegou no local do crime ocorrido na data do dia 29/02/2020, para matar LUIZ FERNANDO DE SOUZA SILVA; Que acredita que foi "queima de arquivo";
Que mostrada a fotografia de um indivíduo sem camisa no mural da polícia civil, reconhece como sendo ADILSON v. DIDIU;
Que se recorda que a arma do atirador era prateada e estava brilhando; Que mostrada uma fotografia de uma pistola cromada que estava no celular apreendido com ADILSON v. DIDIU no dia da sua prisão, ocorrida na data de 16/03/2020, afirma ser semelhante a arma que viu nas mãos do atirador; Que ficou cinco dias internado no hospital Jayme dos Santos Neves (...)”

Por sua vez, a testemunha DEL/PC Rodrigo Augusto Sandi Mori, sob o crivo do contraditório (fl. 96), confirmou integralmente a versão da vítima, atestando a firmeza com que ela reconheceu o apelante, a ver:

“(...) Que esse fato é um desdobramento do homicídio ocorrido no dia 29/02/2020 na esquina da delegacia praticamente [...] que o Adilson juntamente com a Pamela e o Luiz, são réus nesse homicídio; que os três foram presos e o Aélcio que é vítima nessa tentativa de homicídio presenciou o homicídio ocorrido no dia 29/02 ali próximo a delegacia e foi ouvido no inquérito; que no dia inclusive o Adilson chegou a abordar ele com arma de fogo, mandou ele não correr, caso contrário ele iria ‘tombar também’; que esse foi o termo que ele utilizou na época; que ele conseguiu correr e não sofreu nenhuma tentativa nesse dia;
que no dia 13 o Aélcio sofreu essa tentativa de homicídio e o inquérito foi concluído com base em uma possível “queima de arquivo” por ele ter presenciado o crime ocorrido no dia 29/02; que ele foi ouvido na delegacia e descreveu a autoria, motivação e dinâmica do crime
[...]
quando perguntou a vítima se ele conseguiria identificar o autor dos disparos disse que reconheceu Adilson pela voz e quando abaixou o vidro do carro conseguiu ver seu rosto; que reconheceu sem sombra de dúvidas
; que não reconheceu o atirador; que ouviram Adilson no presídio e negou os fatos dizendo que estava na casa da namorada [...]
que a vítima foi bem firme, categórica, deu riqueza de detalhes do crime e por esses fatos indicaram Adilson [...] que segundo a vítima os dois autores do crime estavam de cara limpa; que não teve dúvidas nenhuma em reconhecer o Adilson por já conhecê-lo antes dos fatos; que o reconheceu pelo rosto e também pela voz
[...] que a vítima narrou que estava com medo e após o depoimento informou que não iria permanecer no bairro em razão da periculosidade do indivíduo [...] que a vítima também era envolvida no tráfico de drogas [...]
que no dia do crime o policial do plantão da DHPP recebeu uma ligação, na delegacia, dizendo que os autores do crime seriam as pessoas de Adilson e Luiz, porém a vítima não reconheceu o Luiz
(...)”

Assim, ao contrário do que sustenta a defesa, a versão acolhida pelos jurados encontra amparo nos elementos colhidos durante a instrução processual, o que é suficiente a afastar eventual alegação de julgamento manifestamente contrário à prova dos autos.

Com igual acerto já se posicionou este Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. NEGATIVA DE AUTORIA. VERSÕES FÁTICAS APRESENTADAS. ADOÇÃO DE UMA DAS TESES PELO JURADOS. DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADVOGADO DATIVO. POSSIBILIDADE. APELO DESPROVIDO. 1. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, não sendo absoluta, está sujeita ao controle do juízo ad quem, nos termos do que prevê o artigo 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal. 2.
Se a decisão dos jurados estiver apoiada em algum elemento probatório, não há falar-se em decisão manifestamente contrária à prova dos autos
. 3.
O Conselho de Sentença do Tribunal do Júri encontrou respaldo no acervo probatório produzido nos autos de maneira legítima, mormente quando, em plenário do Tribunal do Júri, o Ministério Público produziu acusação nos limites da pronúncia e a Douta Defesa sustentou a tese da negativa de autoria, pleiteando a absolvição sem que o júri acolhesse a respectiva tese
. (...)

(
TJES; ApCrim nº 0000952-85.2014.8.08.0067; Rel. Des. Subst. Rozenea Martins de Oliveira; Primeira Câmara Criminal; J. 27.02.2019
)
–

destaquei.

Dessa forma, justifica-se a decisão do Conselho de Sentença, que no exercício de sua íntima convicção optou pela tese que lhe pareceu mais verossímil quando respondeu aos quesitos, não havendo falar em decisão manifestamente contrária as provas dos autos.

IV. Da dosimetria

Superada essas questões, procede-se à análise atinente à dosimetria da pena.

Sabe-se que a fixação da pena-base pode ser aplicada em patamar superior ao mínimo legal em razão da
culpabilidade
, dos
antecedentes
, da
conduta social
, da
personalidade do agente
, dos
motivos
, das
circunstâncias
e das
consequências do crime
.

Na hipótese vertente, na primeira etapa dosimétrica da pena, restaram negativadas a
culpabilidade
, os
antecedentes
, a
personalidade
e as
circunstâncias
do crime
, pelos seguintes fundamentos:

“
Evidenciada a
culpabilidade
do réu, sendo extremamente reprovada sua conduta, tendo demonstrado grande desapego à vida humana e, claramente, que tinha total consciência da reprovabilidade do seu comportamento, e tanto se torna mais grave quando se verifica ter planejado e premeditado o delito
(STJ, HC 316.907/PE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª T, DJe 02.06.2015),
tendo o réu ido ao encontro da vítima com a prévia e deliberada intenção de cometer a infração, não se tratando, portanto, de uma decisão irrefletida, merecendo, certamente, maior censura
;
há registros de
antecedentes criminais
em desfavor do acusado, tendo em vista que possui três condenações criminais transitadas em julgado, registradas sob os números 024.070.174.545, 012.100.107.130 e 0029367-38.2014.8.08.0048, de maneira que valoro as duas primeiras condenações nesta etapa da dosimetria da pena e utilizo a terceira na segunda fase
(STJ. AgRg no AREsp 1.827.181/SP, Relator: Min. Joel llan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe 16/12/2021); a
conduta social
do acusado não foi apurada;
a
personalidade
do denunciado deve ser valorada em seu desfavor, pois ao ser posto em liberdade para cumprimento de pena no regime aberto (no ano de 2019, conforme informação constante no extrato do SEEU), praticou nova infração penal (o crime apurado neste processo). Nota-se que o acusado, não possui autodisciplina e senso de responsabilidade, contrariando o disposto no art. 114, LEP
; os
motivos do crime
compõem a qualificadora, de modo que a dupla valoração configura bis in idem;
as
circunstâncias
merecem valoração negativa, uma vez que o modus operandi do crime revela uma maior gravidade concreta da conduta, tendo em vista que foram efetuados uma grande quantidade de disparos de arma de fogo, conforme narrado pela própria vítima
(STF, RHC 116.073/RS Segunda Turma Relator: Min. Gilmar Mendes Julgamento: 17/09/2013 Publicação: 03/10/2013); não há
consequências

extrapenais
conhecidas; o comportamento da vítima não pode ser valorado em desfavor do réu.

Sopesando, pois, as circunstâncias judiciais favoráveis e desfavoráveis ao denunciado e levando em consideração a pena em abstrato do art. 121, caput, CP (6 a 20 anos de reclusão), fixo a pena-base em 13 anos de reclusão. (...)”
- destaquei.

Entretanto, no momento da fixação da pena-base, a avaliação negativa das circunstâncias judiciais, embora seja fruto do livre convencimento do juiz, deve ser fundamentado em elementos concretos necessários à individualização. A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO E FALSA IDENTIDADE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, a valoração negativa das circunstâncias judiciais exige a indicação de elementos concretos, não podendo o julgador valer-se de fundamentos ínsitos ao tipo penal.
2. A simples menção à reprovabilidade da conduta não é apta a justificar o aumento da pena-base em razão da valoração negativa da culpabilidade. 3. (...)

(STJ, AgRg no HC nº 394.216/ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, J. 14.11.2017) –
destaquei.

No tocante à
culpabilidade
, deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou o maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito.

No caso, negativada em razão do fato de o delito ter sido “
planejado e premeditado
”, o que de fato extrapola a reprovabilidade comum do tipo penal e justifica a exasperação.

É cediço que a premeditação do crime, de acordo com a prova dos autos, autoriza a valoração negativa da circunstância da culpabilidade, conforme entendimento consolidado no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça. Deste juízo:

DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (...). 2. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "A culpabilidade, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade sobre a conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu" (AgRg no HC n. 737.545/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 26/8/2022).
3. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte de que "A valoração negativa da culpabilidade, assim considerada o maior ou o menor grau de reprovabilidade da conduta, porquanto baseada em fatos concretos, consubstanciados na premeditação" (AgRg no AREsp n. 1.361.583/MS, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 14/5/2019, DJe de 21/5/2019).
4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

(AREsp n. 2.843.622/AL, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 28/5/2025) – destaquei.

Os
antecedentes
do réu são, de fato, maculados e justificam uma reprovação acentuada.

No tocante à vetorial da
personalidade
, esta
“resulta da análise do seu perfil subjetivo, no que se refere a aspectos morais e psicológicos, para que se afira a existência de caráter voltado à prática de infrações penais, com base nos elementos probatório dos autos, aptos a inferir o desvio de personalidade de acordo com o livre convencimento motivado, independentemente de perícia.”
(STJ, AgRg no HC nº 791.600/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe: 14.09.2023).

De rigor, os autos demonstram que o apelante obteve progressão ao regime aberto em 15/03/2019, sendo o crime em tela praticado em 13/03/2020, ou seja, durante o cumprimento da pena em regime aberto.

Todavia, tal fundamento, embora idôneo para aumentar a reprimenda basilar, deve ser transplantado para a conduta social, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. CONDUTA SOCIAL . COMETIMENTO DO CRIME ENQUANTO CUMPRIA PENA POR DELITO ANTERIOR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INOVAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE . JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. O fato de que foi cometido o novo delito enquanto o paciente cumpria pena por delito anterior é fundamento que se mostra idôneo para justificar a valoração negativa da circunstância judicial da conduta social.
Precedentes . (...) 3 . Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 795521 PR 2023/0000682-9, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 28/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2023)

Em relação às
circunstâncias do crime
, o jurista Ricardo Augusto Schmitt leciona que: “
Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento existente entre autor e vítima, dentre outros.
”
1

No caso em comento, verifica-se que foram utilizados fatos concretos extraídos dos autos para valorar negativamente a referida circunstância judicial, realçando as peculiaridades do cometimento do delito.

Com efeito, a “
grande quantidade de disparos de arma de fogo
”, conforme narrado pela vítima (que afirmou que o executor tentou efetuar mais disparos, mas “
a munição da arma de fogo havia acabado
”), denota uma maior gravidade concreta da conduta. Aliás:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO E LESÃO CORPORAL. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. (...)
4. A quantidade de disparos de arma de fogo pode ser utilizada para elevar a pena-base, conforme jurisprudência do STJ.
5. A negativação das circunstâncias do crime foi considerada adequada, pois o delito foi cometido em via pública, colocando em risco os transeuntes. 6. A aplicação da Súmula 7/STJ impede o reexame de fatos e provas para alterar a fração da minorante da tentativa. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental improvido. Tese de julgamento:
"1. A quantidade de disparos de arma de fogo pode ser utilizada para elevar a pena-base.
2. A negativação das circunstâncias do crime é válida quando o delito expõe a risco outras pessoas. 3. A Súmula 7/STJ impede o reexame de fatos e provas para alterar a fração da minorante da tentativa".

(AgRg no REsp n. 2.208.829/AL, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/8/2025, DJEN de 25/8/2025) – destaquei.

Assim, havendo quatro circunstâncias judiciais idoneamente negativadas, o
quantum
de 13 (treze) anos (em um intervalo de 6 a 20 anos) mostra-se razoável e proporcional.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

1

Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática
. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 136.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.